Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009149-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAURI MIGUEL WEBER (EMBARGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), CLAURI MIGUEL WEBER - CPF: 326.530.420-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1290 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito relativa à correção monetária de operações de crédito rural do Plano Collor (março/1990).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou erro material no acórdão que entendeu que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 (RE 1445162-DF) não alcança o cumprimento de sentença derivado de ação individual.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão central do recurso, concluindo fundamentadamente que a suspensão determinada pelo STF aplica-se apenas às demandas fundadas na ação coletiva nº 94.00.08514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília-DF.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em análise.

5. A divergência de entendimentos jurisprudenciais sobre o alcance da suspensão determinada pelo STF não configura contradição ou erro material no acórdão embargado, mas apenas demonstra a existência de interpretações distintas sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento nº
1009149-49.2025.8.11.0000
, mantendo decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito relativa à correção monetária de operações de crédito rural do Plano Collor (março/1990).

O acórdão embargado fundamentou que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 (RE 1445162-DF) aplica-se apenas às demandas fundadas na ação coletiva nº 94.00.08514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília-DF, não alcançando o cumprimento de sentença derivado de ação individual.

Em seus embargos, o Banco alega contradição e erro material, argumentando que a suspensão determinada pelo STF abrangeria todas as demandas sobre o tema, independentemente de sua origem (coletiva ou individual). Cita precedentes de outros tribunais e decisão monocrática do STJ que teriam adotado interpretação mais ampla. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

O embargado, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão foi claro e que o embargante apenas busca rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela
qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer contradição ou erro material a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão central do recurso, qual seja, se a determinação de suspensão nacional proferida no RE 1445162-DF (Tema 1290-STF) alcança o cumprimento de sentença individual derivado de ação própria. A conclusão foi no sentido de que a suspensão determinada pelo STF não se aplica ao caso concreto, pois o cumprimento de sentença em análise decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, não estando abrangido pelo sobrestamento previsto na decisão do STF, que se refere especificamente às demandas fundadas nos acórdãos oriundos da ação coletiva n. 94.00.08514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília-DF.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação e a conclusão são coerentes entre si. Como bem destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

O que se observa, na verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, apresentando interpretação diversa sobre o alcance da suspensão determinada pelo STF no Tema 1290. Contudo, como é cediço,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

A citação de precedentes de outros tribunais e de decisão monocrática do STJ que teriam adotado interpretação diversa sobre o alcance da suspensão determinada pelo STF não configura contradição ou erro material no acórdão embargado, mas apenas demonstra a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Ademais,
"não é possível, em embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; EDcl no REsp 1700487/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 17/12/2021).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025